Tribunal: TJSP
Processo: 2196830-70.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Constrangimento ilegal
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
HABEAS CORPUS – Condenação pelo crime de roubo majorado – Paciente citado pessoalmente, que não compareceu em Juízo nem constituiu defesa – Alegação de cerceamento de defesa – Não ocorrência – Paciente que foi regularmente representado por defensora nomeada – O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem

Ementa:
HABEAS CORPUS – Condenação pelo crime de roubo majorado – Paciente citado pessoalmente, que não compareceu em Juízo nem constituiu defesa – Alegação de cerceamento de defesa – Não ocorrência – Paciente que foi regularmente representado por defensora nomeada – O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo (art. 367 do CPP) – Requerimento de reabertura do prazo para oferecimento de recurso de apelação – Impossibilidade – Ocorrência de trânsito em julgado da sentença condenatória – Pedido de liberdade que não encontra guarida, devendo a Defesa, se assim desejar, formular requerimentos ao Juízo de Execução, competente, in casu, para análise de eventuais benefícios, porquanto trata-se de prisão pena (carcer ad poenam), em virtude da ocorrência do trânsito em julgado da condenação, contexto em que nem mesmo a existência de condições pessoais favoráveis pode livrar o paciente do cumprimento da reprimenda – ORDEM DENEGADA.